Tribunal: TJSP
Processo: 2034822-54.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – Perícia determinada de ofício pelo MM. Juiz a quo – Custeio da perícia – Regras dos arts. 19, §2o e 33, "caput" do CPC/73 que somente incidem até o trânsito em julgado da fase de conhecimento – Banco já condenado ao pagamento das despesas processuais – Entendimento jurisprudencial consolidado por julgamento de recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – Perícia determinada de ofício pelo MM. Juiz a quo – Custeio da perícia – Regras dos arts. 19, §2o e 33, "caput" do CPC/73 que somente incidem até o trânsito em julgado da fase de conhecimento – Banco já condenado ao pagamento das despesas processuais – Entendimento jurisprudencial consolidado por julgamento de recurso repetitivo – Honorários periciais que devem ser adiantados pelo devedor.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000026886
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2034822-54.2018.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante
ALBERTINA LOBO DE BARROS VIANNA SANTOS PINTO, é agravado BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 20 de janeiro de 2021.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2034822-54.2018.8.26.0000 - São José dos Campos 2/4
AGRAVANTE: ALBERTINA LOBO DE BARROS VIANNA SANTOS PINTO
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 151913
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO CIVIL PÚBLICA

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA Perícia determinada de ofício
pelo MM. Juiz a quo Custeio da perícia Regras dos arts. 19,
§2o e 33, “caput” do CPC/73 que somente incidem até o trânsito
em julgado da fase de conhecimento Banco já condenado ao
pagamento
das
despesas
processuais

Entendimento
jurisprudencial consolidado por julgamento de recurso repetitivo
Honorários periciais que devem ser adiantados pelo devedor.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão que, ante a
divergência nos cálculos apresentados, determinou a realização de perícia contábil, nomeou
perito e fixou honorários cujo pagamento deveria ser dividido entre o poupador e o Banco
devedor.
Insurge-se o poupador pugnando pela reforma da r. decisão agravada.
Sustenta que os honorários periciais devem suportados pelo banco, consoante
entendimento jurisprudencial.
É O RELATÓRIO.
Trata-se de liquidação de sentença transitada em julgado, e nessa fase do
processo, de ofício, determinou o MM. Juiz a quo a realização de perícia contábil.
Discute-se no agravo de quem seria o ônus de suportar o custeio da
perícia aludida.
Pois bem.
Fosse caso aqui da incidência do disposto nos artigos 19, §2o e 33, caput,
ambos do Código de Processo Civil de 1973, não haveria dúvida alguma de que o ônus de
custear a perícia em questão seria do agravante.
Todavia, as indicadas regras incidem na fase de conhecimento do
processo, de sua instrução, e, deste modo, apenas e tão somente enquanto não haja sentença
resolvendo a antes apontada fase e que transite em julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2034822-54.2018.8.26.0000 - São José dos Campos 3/4
A situação dos autos é diversa.
Veja-se que o processo já se encontra na fase de liquidação da sentença
proferida, esta que já transitou em julgado de há muito, sentença esta em que atribuiu-se os
ônus da sucumbência ao agravado, posto que vencido na Ação Civil Pública em que
originalmente figurava como ré a Nossa Caixa Nosso Banco.
Ora, sendo então o agravado vencido, e estando isto definitivamente
acertado, não haveria razão alguma para impor ao agravante o adiantamento de despesas
em relação às quais está previamente condenado o agravado a suportar.
Nesse sentido vem a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tanto
que para os fins do art. 543-C, do Código de Processo Civil de 1973, no âmbito do REsp no
1.274.466-SC, da relatoria do Min. Paulo de Tarso Sanseverino, fixaram-se teses
pertinentes ao tema em debate, dentre as quais tem-se como aplicável ao caso sob
julgamento aquela sob o no 1.3 de seguinte teor:
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
PROCESSUAL
CIVIL.
TELEFONIA.
CONTRATO
DE
PARTICIPAÇÃO
FINANCEIRA.
COMPLEMENTAÇÃO
DE
AÇÕES.
LIQUIDAÇÃO
DE
SENTENÇA.
HONORÁRIOS
PERICIAIS. ENCARGO DO VENCIDO.
(...)
(1.3) “Na fase autônoma de liquidação de sentença (por
arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação
dos honorários periciais".
Esta orientação, mesmo mais recentemente, mantém-se a mesma, como
se pode extrair dos seguintes julgados:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. BRASIL
TELECOM. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS
PERICIAIS. ÔNUS. DEVEDOR.
1. Incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais na
liquidação de sentença.
2. Agravo regimental não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2034822-54.2018.8.26.0000 - São José dos Campos 4/4
(AgRg no REsp 1.382.842/SC, rel. Min. Ricardo Villas Boas
Cueva, Terceira Turma, j. 18.06.2015).
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO
DE SENTENÇA. ANTECIPAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO
PERITO. OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR.
1. Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento
ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários
periciais (Recurso Especial 1274466/SC, Segunda Seção, Rel. Min.
Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21.5.2014).
2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no REsp no 1.291.106/MS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti,
Quarta Turma, j. 02.06.2015)
Nestes termos, o correto, para o caso em questão, é determinar-se
responda o agravado pelo custeio da perícia determinada de ofício pelo MM. Juiz a quo.
Nesses termos, DOU PROVIMENTO ao agravo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator